Tribunal: CARF
Processo: 23034.000443/2001-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000443/2001-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.185 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
CSN CIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/1995 a 31/12/1998
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MODIFICAÇÃO
DA EXAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nula, por cerceamento do direito de defesa, a decisão de primeira instância
que implica em modificação da exação impugnada para incluir elementos que
não constaram da notificação original.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nula, por cerceamento do direito de defesa, a decisão de primeira instância
que não apresenta a motivação e os fundamentos suficientes que suportem sua
conclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, não conhecendo das razões apresentadas extemporaneamente em
face da preclusão, e dar-lhe provimento para anular a decisão recorrida por preterição do direito
de defesa e determinar o retorno dos autos à instância a quo para que outra seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000443/2001-06
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.185 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000443/2001-06

Reproduzo relatório constante dos autos (e-fl. 887) que bem descreve o processo:
O presente processo teve início com o Ofício n.o 161/2002, às fls. 49, informando
irregularidades quanto às contribuições para o Salário-Educação, no período de 01/1995
a 08/2001, sugerindo a emissão de Notificação para Recolhimento de Débito – NRD.
Às fls. 50/52 consta a Notificação para Recolhimento de Débito – NRD n.o 428/2002,
de 25/06/2002, que foi cientificada ao contribuinte através de Aviso de Recebimento –
AR em 02/07/2002 (fls.54).
O contribuinte apresentou defesa tempestiva (fls.55/63) em 16/07/2002, que foi deferida
parcialmente pela Informação n.o 202/2005 (583/585) para a exclusão das competências
de 12/95 a 06/96, e que lhe foi cientificada através do Aviso de Recebimento – AR em
29/03/2006 (fls. 589).
Na sequência, foi apresentado o recurso tempestivo (fls. 591/602) em 28/04/2006
(fls.591) e complemento do recurso (fls.690/699) em 24/5/2006 (fls.691), com garantia
de instância (fls.545/546) previsto no art. 15§2o, do Decreto n.o 3.142/99, com a redação
dada pelo art. 1o do Decreto n.o 4.943/03, vigente à época.
Às fls. 830, consta Termo de Transferência do processo para a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, pois a partir da edição da Lei n.o 11.457 de 16/03/2007, é de
competência da SRFB a arrecadação e os procedimentos administrativos para o
recolhimento da contribuição social do salário-educação, nos termos do art. 4o, da citada
Lei.
Desta forma, os autos foram encaminhados ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para exame do recurso apresentado pelo contribuinte às fls. 591/602.
Acrescente-se que no recurso (e-fls. 591 a 602) se arguiu:
a) que a decisão recorrida adicionou débitos não contidos na notificação de
recolhimento original e, portanto, é nula nesse aspecto por cerceamento do
direito de defesa, e
b) que estão corretas as deduções realizadas pelo recorrente pois foram
lastreadas
em
pagamentos
comprovadamente
realizados
aos
seus
funcionários e que a atualização semestral instituída em dezembro de 1998
não poderia ser aplicada a fatos ocorridos antes da norma.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço em parte, pois não conheço das razões
apresentadas extemporaneamente (e-fl. 690 a 699), com fundamento no § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, em face da preclusão.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.185 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000443/2001-06

O contribuinte alegou, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa e percebo que ele tem razão.
A Notificação para Recolhimento de Débito – NRD apurou diferenças de Salário-
Educação a recolher em vários meses de 12/1995 a 12/1998 (e-fls. 48 e 51). Ocorre que a decisão
de primeira instância (e-fls. 583 a 585), apesar de considerar parcialmente procedente a
impugnação, incluiu outros débitos (e-fl. 581) que não constaram da notificação original (e-fl.
51), sem que fosse devolvido ao contribuinte o prazo contestar as inovações, em evidente
preterição do direito de defesa.
Na verdade, ao invés de se limitar a promover o julgamento da defesa apresentada
pelo contribuinte em face da notificação original, a autoridade a quo fez verdadeira revisão da
apuração anterior, em procedimento típico de auditoria, inovando em valores e períodos e
emergindo com nova apuração, como se vê nos quadros abaixo:
Débito originário da
notificação original (e-fl.
51)

Débito originário após a
decisão de primeira
instância (e-fl. 581)
Mês
Valor (R$)
Mês
Valor (R$)
12/1995
757,47
06/1995
917,40
13/1995
107,73
09/1996
11.214,01
01/1996
944,72
12/1996
16.128,00
02/1996
828,94
03/1997
10.017,00
03/1996
967,54
06/1997
11.865,00
04/1996
1.033,24
09/1997
9.324,00
05/1996
1.128,49
12/1997
9.135,00
06/1996
829,67
03/1998
5.040,00
07/1996
30.744,00
06/1998
5.796,00
06/1997
21.882,00
09/1998
1.512,00
07/1997
18.459,00
12/1998
1.512,00
03/1998
5.040,00
03/1999
1.008,00
06/1998
5.796,00
06/1999
1.008,00
12/1998
20.541,61
09/1999
882,00
Total
109.060,41
12/1999
882,00
03/2000
567,00
06/2000
693,00
09/2000
630,00
03/2001
504,00
06/2001
504,00
Total
89.138,41
Ademais, a decisão recorrida não esclareceu de que forma teria chegado aos novos
valores de débitos, limitando-se a citar que se baseou no parecer 168/2005 da douta
Procuradoria Federal (e-fl. 583), documento esse que sequer juntou para fundamentar suas
conclusões. A ausência de fundamento da decisão implica em sua nulidade por cerceamento do
direito de defesa.
A decisão recorrida deve, então, ser anulada, com fundamento no inc. II do art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972, bem como os atos processuais subsequentes dela decorrentes, e
os autos devem retornar à instância a quo para apreciar a defesa apresentada pelo contribuinte (e-
fls. 55 a 63), confrontá-la com a Notificação para Recolhimento de Débito impugnada (e-fls. 48
e 51) e proferir nova decisão.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.185 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000443/2001-06

Conclusão
Voto por conhecer, em parte do recurso voluntário, não conhecendo das razões
apresentadas extemporaneamente em face da preclusão, e dar-lhe provimento para anular a
decisão recorrida por preterição do direito de defesa e determinar o retorno dos autos à instância
a quo para que outra seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 898
DF CARF MF
Original